Tribunal: TJES
Processo: 5005711-20.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005711-20.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: HARLEY MARIANI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005711-20.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
VALE S.A.

RECORRIDO
: HARLEY MARIANI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA DE TERCEIRA EMPRESA RESPONSÁVEL. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor narra ter sofrido um atraso de quase 4 (quatro) horas em sua viagem de trem de Cariacica/ES a Belo Horizonte/MG, operada pela ré. Alega que a chegada, prevista para às 20h30, ocorreu somente após a meia-noite, causando-lhe transtornos.

2.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço.

3. Recurso interposto pela parte requerida (VALE S.A.), no qual sustenta a ausência de responsabilidade, atribuindo o atraso a uma falha sistêmica de terceira empresa (VLI) que controla a malha ferroviária, o que configuraria força maior. Defende, ainda, que prestou a devida assistência aos passageiros e que o mero atraso não configura dano moral.

4. A r. sentença não merece reparos. A relação entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do transportador é objetiva, sendo o contrato de transporte uma obrigação de resultado. A alegação de falha no sistema de uma empresa parceira, responsável pelo controle da via, configura-se como fortuito interno, pois está diretamente ligada aos riscos da própria atividade de transporte ferroviário, não podendo ser repassada ao consumidor. O atraso de quase 4 horas, alterando a chegada do início da noite para a madrugada, extrapola o mero dissabor e representa uma falha significativa na prestação do serviço, frustrando a legítima expectativa do passageiro e causando-lhe cansaço, desconforto e alteração em seu planejamento. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, não merecendo qualquer alteração.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)